Tribunal: TJMT
Processo: 1026850-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026850-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), SILVANO QUARESMA RIBEIRO - CPF: 654.397.919-49 (AGRAVADO), RAFAELA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 062.581.761-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Desativação de Conta de Motorista de Aplicativo. Possibilidade. Comportamento que Viola as Políticas de Segurança da Plataforma. Cláusula Contratual que Prevê Rescisão Imediata. Requisitos do Artigo 300 do CPC não Demonstrados.
Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que concedeu tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer, e determinou a reativação do cadastro de motorista parceiro na plataforma digital de transporte, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões De Decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

4. No caso, a desativação do cadastro decorreu de verificação interna de segurança, com fundamento em apontamento criminal relacionado a processo encerrado por transação penal e em outro comportamento do motorista que violam as políticas da plataforma, sendo legítima nos termos da cláusula contratual de rescisão imediata (cláusula 12.2), previamente aceita pelo motorista.

5. A parte autora permaneceu inativa por mais de cinco meses entre a desativação da conta e o ajuizamento da Ação, o que enfraquece a alegação de urgência e afasta o risco de dano atual.

6.
Inexistindo, neste momento processual, elementos suficientes para comprovar abuso contratual ou ilicitude na conduta da empresa, a manutenção da medida antecipatória se mostra incabível.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A tutela de urgência somente se concede quando comprovados, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano imediato. 2. A cláusula contratual que autoriza a rescisão unilateral e imediata do contrato em razão de riscos à segurança é válida quando previamente aceita pelas partes e baseada em elementos objetivos.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 12.587/2012, art. 11-B, IV; Lei no 13.640/2018; Lei no 9.099/1995, art. 76.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1006826-71.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2025, DJEN 08.08.2025; STJ, AgInt no AREsp 2421350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026850-23.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1025967-70.2025.8.11.0002 proposta por
Silvano Quaresma Ribeiro
, deferiu a tutela de urgência e determinou que a Recorrente reative o cadastro do Recorrido na plataforma digital, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente afirma que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência não foram demonstrados.

Sustenta que a exclusão do Recorrido decorreu de procedimento interno de verificação de segurança, no qual foi identificado apontamento criminal em seu nome, o que configura justo motivo para desativação do cadastro, em conformidade com os Termos de Uso da plataforma e com o exercício regular da autonomia privada.

Pleiteia o provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência.

O pedido liminar foi deferido e sobrestei os efeitos da decisão agravada (Id. 306393399).

O Recorrido apresentou contraminuta e requereu a manutenção da decisão agravada (Id. 312738854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Silvano Quaresma Ribeiro
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor da empresa
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.,
com o objetivo de reativar seu acesso à plataforma digital que mantém com a Uber, a qual foi bloqueada de forma unilateral e sem aviso prévio.

Alegou que atua há mais de quatro anos como motorista parceiro da plataforma, com histórico de mais de dezesseis mil corridas e avaliação média de 4,98 estrelas, e que sua conta foi suspensa em 22/01/2025, sem qualquer notificação ou possibilidade de defesa.

Relatou que, segundo a plataforma de viagens, o motivo do bloqueio seria um "apontamento criminal" identificado em uma verificação de rotina.

Afirmou que o apontamento se refere a processo encerrado mediante transação penal já cumprida, anterior ao início da sua vinculação com a plataforma. Sustentou, com base em certidões anexadas, que não possui antecedentes criminais e que a transação penal, prevista no art. 76 da Lei no 9.099/1995, não se equipara a condenação penal, de forma que não pode servir de justificativa para exclusão sumária do sistema.

Assegurou que a conduta da empresa é abusiva e desproporcional, e ofende os princípios da boa-fé objetiva, do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, além de comprometer a sua única fonte de renda, causando-lhe prejuízos materiais e morais relevantes.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a reativação imediata de seu acesso à plataforma.

O Juiz de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e determinou que a Recorrente reative o cadastro do Recorrido na plataforma digital, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a plataforma Uber do Brasil Tecnologia Ltda. interpôs este Recurso,

no qual busca a reforma da decisão agravada e a revogação da tutela de urgência, sob a tese de que não foram demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC.

Sustenta que a exclusão do Recorrido decorreu de procedimento interno de verificação de segurança, no qual foi identificado apontamento criminal em seu nome, o que configura justo motivo para desativação do cadastro, em conformidade com os Termos de Uso da plataforma e com o exercício regular da autonomia privada.

Ressalta a inexistência do perigo de dano, uma vez que o cadastro foi desativado em 23/01/2025 e a Ação somente foi ajuizada em 07/07/2025.

Defende que a relação entre as partes é regida pelo Direito Civil, de forma que prevalece a autonomia privada e a liberdade contratual, o que impede a imposição judicial de manutenção de parceria negocial indesejada.

Sabe-se que, para a concessão da tutela de urgência, a parte deve demonstrar a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil. Essa é a inteligência do artigo 300 do CPC.

Portanto, a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão agravada estrará restrita a esses aspectos, notadamente quanto à verificação dos requisitos que justifique a sua reforma.

No caso, a desativação da conta do Recorrido decorreu de procedimento interno regular de verificação de segurança, no qual foi identificado apontamento criminal em nome do motorista referente ao processo n. 0001162-41.2019.8.11.0112, em tramitação perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, relacionado a crime de trânsito.

A Uber promove esse tipo de verificação amparada em suas políticas internas e na legislação vigente, especialmente a Lei n. 13.640/2018, que alterou a Lei n. 12.587/2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana). Essa norma incluiu o artigo 11B, inciso IV, que exige a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais como condição para o exercício da atividade de transporte remunerado individual de passageiros:

Art. 11-B:
O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4o desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições:

(...) IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.

Além disso, os Termos Gerais de Serviços de Tecnologia da Uber, aceitos pelo Recorrido, preveem, na cláusula 12.2, a possibilidade de rescisão imediata, sem aviso prévio, quando houver violação das regras da plataforma ou riscos à segurança do serviço. Trata-se de cláusula contratual válida, inserida com base na autonomia das partes.

12.2 Rescisão. A Uber poderá rescindir este contrato: (b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente.

Portanto, ao menos em tese, não se pode considerar abusiva a conduta da empresa ao aplicar um critério contratual previamente estabelecido, com respaldo legal e voltado à proteção da segurança dos usuários.

Muito embora o Recorrido alegue possuir certidões negativas de antecedentes, isso não impede a Recorrente de considerar outros dados relevantes em sua análise de risco, como o histórico de envolvimento em processos criminais e o comportamento do Recorrido perante os usuários. A atividade de transporte de passageiros é sensível e exige do prestador conduta ilibada, por envolver segurança de terceiros.

A desativação da conta, portanto, até prova em contrário, não foi arbitrária, mas o resultado de medida preventiva com base em elementos objetivos. A empresa, nesse contexto, agiu dentro do seu dever de cuidado e de sua responsabilidade social.

Ademais, pertinente ressaltar que
a relação existente entre as partes é de parceria negocial, e não consumerista ou trabalhista, presumindo-se desse modo paritária e simétrica, sendo regida pelas regras do Direito Civil
(STJ - AgInt no AREsp: 2421350 SP 2023/0254561-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

Nesse cenário, não há, ao menos nesta fase inicial, indícios de vício contratual ou de violação a direitos fundamentais que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário. A atuação judicial em relações contratuais deve ser excepcional, respeitada a autonomia das partes e limitada a hipóteses de desequilíbrio evidente, o que, por ora, não se evidencia.

Ademais, o contraditório prévio, neste caso, não é exigível, pois a cláusula contratual permite rescisão imediata, e foi livremente aceita pelo Recorrido, que ficou ciente dos termos quando aderiu ao contrato.

Por fim, é importante lembrar que a segurança no transporte individual é interesse público relevante, e que a empresa tem o dever de zelar pela integridade dos usuários. O apontamento criminal detectado, ainda que não configure antecedente formal, é fato que justifica a medida adotada.

A Primeira Câmara de Direito Privado, ao apreciar o tema, assentou que a existência de Ação penal, pode ensejar, com base contratual e legal, a desativação preventiva da conta de motorista de plataforma digital de transporte. Confira-se:

III. Razões de decidir. 5. O apontamento criminal identificado pela agravante refere-se a processo por crime de violência doméstica, em trâmite no TJMT, constituindo fundamento razoável e proporcional à desativação do cadastro, nos termos do contrato firmado entre as partes. 6. O contrato de adesão expressamente prevê a possibilidade de rescisão unilateral sem aviso prévio em caso de violação às normas da plataforma, sendo legítima a conduta da empresa diante da verificação de segurança. 7. A relação jurídica entre motorista e plataforma configura parceria civil regida pela autonomia privada, presumidamente paritária, afastando-se a incidência do CDC e inviabilizando a inversão do ônus da prova. 8.
A existência de certidão negativa de antecedentes não impede a consideração de apontamentos criminais relevantes para avaliação de risco na atividade de transporte de passageiros.
(TJMT – RAI 1006826-71.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2025, DJEN 08/08/2025).

Dessa forma, considerando que a desativação da conta do Recorrido tem fundamento contratual válido (cláusula 12.2 dos Termos e Condições), base legal sólida (Lei no 13.640/2018 e Lei no 12.587/2012) e justificativa técnica adequada (apontamento criminal identificado em verificação de segurança), não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para a manutenção da tutela de urgência.

Quanto ao perigo de dano, também não está presente de forma evidente. O Recorrido teve sua conta bloqueada em janeiro/2025 e somente buscou o Judiciário em julho/2025, o que enfraquece a alegação de urgência. Além disso, não há demonstração de que ele esteja impedido de exercer a mesma atividade em outras plataformas concorrentes.

Assim, a falta de prova cumulativa destes requisitos essenciais é suficiente para determinar o indeferimento da medida antecipatória.

Diante do exposto,
dou provimento

ao Recurso,
reformo a decisão recorrida e indefiro o pedido de tutela de urgência.

Por consequência, afasto a multa diária fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025